Tribunal: TJDFT
Processo: 0744284-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744284-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP APELADO: CECILIA RABELO CARDOSO MAGALHAES D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a parte apelada (CECILIA RABELO CARDOSO MAGALHAES) para se ciência dos documentos novos juntados no bojo da manifestação de ID no 64240599 (e s.s.). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham imediatamente os autos para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator